Tribunal: TJMT
Processo: 1009087-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009087-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), JUNEY SUAREZ MARQUES GUEDES - CPF: 570.624.711-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANTÔNIO LUIZ BERNARDES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUNEY SUAREZ MARQUES GUEDES - CPF: 570.624.711-00 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito, 1a Vara, Alto Araguaia (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INSTAURAÇÃO INDEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRELIMINAR
DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. DECISÃO ACERTADA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SÉRIA/RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO PACIENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 149,
CAPUT
, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Embora o manejo de Recurso de Agravo em Execução Penal seja o caminho mais adequado para combater decisões prolatadas no executivo de pena, é plenamente admissível a impetração de
habeas corpus
com a mesma finalidade, desde que não haja necessidade de incursão fático-probatória e a controvérsia gire apenas sobre questões de direito.

2.
Nos termos do previsto no art. 149,
caput
, é indispensável a existência dúvida séria/razoável acerca da higidez mental do paciente para que se instaure Incidente de Insanidade Mental.

3.
Se o único documento utilizado para instruir o pedido de instauração de Incidente de Insanidade Mental é um Relatório Médico que, apesar de indicar a patologia sofrida pelo paciente (transtorno depressivo), sequer aponta eventual comprometimento da capacidade psíquica ou da percepção da realidade circundante, não há como se reputar equivocada a negativa do Juízo de primeira instância em atender ao pleito defensivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O impetrante alegou que
Juney Suares Marques Guedes
, denunciado por ter cometido o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil
(art. 121, § 2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT

indeferiu
o pedido de instauração de
Incidente de Insanidade Mental
formulado em seu favor.

Em linhas gerais, sustentou que as provas contidas nos autos, assinalando que o paciente sofre de “
distúrbios mentais decorrentes do consumo excessivo de bebida alcoólica”
, seriam suficientes para gerar dúvida sobre sua higidez mental e autorizar a instauração do referido Incidente.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que se ordene a
instauração de Incidente de Insanidade Mental
e consequente submissão do paciente à realização de perícia médica, a fim de verificar a sua capacidade de entendimento e determinação à época do episódio criminoso. No
mérito
, pugnou pela confirmação da tutela de urgência (ID 40357483).

Anexou documentos (ID 40357485 a 40362474).

A liminar foi
indeferida
(ID 40487473).

Na sequência, vieram as informações judiciais (ID 40657966).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
suscitou preliminar de
não conhecimento
do
writ
por inadequação da via eleita e, no mérito, opinou pela
denegação
da ordem (ID 40977026), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

“
Habeas corpus
–
Incidente de insanidade mental – Preliminar de não conhecimento – Via eleita inadequada
- Acolhimento – Pleito de instauração de incidente de insanidade mental demanda intensa valoração do acervo fático probatório dos autos - Inviável na via estreita do
habeas corpus
–
In casu
, o pleito buscado neste
mandamus
deve ser desafiado por meio de recurso próprio -
No mérito
- Instauração de incidente de insanidade mental e, por consequência a submissão do paciente à realização de exame médico-legal, a fim de verificar sua capacidade de entendimento à época do fato delitivo - Impossibilidade – Decisão que julgou improcedente a instauração do incidente encontra-se devidamente fundamentada - Inexistência de dúvida razoável acerca da higidez mental do paciente - A mera alegação de inimputabilidade não justifica a instauração de incidente de insanidade mental - O único documento utilizado para embasar o pleito reclamado é tão somente um relatório médico que apesar de atestar que o paciente sofre de um transtorno depressivo grave, não aponta qualquer comprometimento da sua integridade mental - Não demonstração nos autos de que o paciente estava com sua capacidade mental alterada no momento do fato delitivo - Pelo
acolhimento da preliminar de não conhecimento
desse “writ” em razão da via eleita inadequada, porém, se conhecido pela
denegação
da ordem requerida.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020